Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002090-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUTELAR PRÉVIA COMO INCIDENTE PROCESSUAL DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA OU CAUSALIDADE. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por pessoa jurídica do setor industrial, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. O ente público sustenta que a fixação dos honorários deveria observar as regras específicas da Fazenda Pública, previstas no art. 85, § 3o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação cautelar de caução prévia, deve seguir as regras do art. 85, § 3o, do CPC, e se há sucumbência ou causalidade que justifique a condenação de qualquer das partes ao pagamento da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação cautelar de caução prévia possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, não guardando autonomia suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 4. O princípio da sucumbência não se aplica ao caso, pois nenhuma das partes foi vencida, tendo a extinção ocorrido por perda superveniente do interesse de agir, sem qualquer deliberação de mérito. 5. O princípio da causalidade também não se aplica, pois ambas as partes agiram no exercício regular de seus direitos: a empresa buscou garantir previamente o juízo para obter certidão de regularidade fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo no 237, e a Fazenda Pública exerceu sua discricionariedade ao ajuizar a execução fiscal no momento que entendeu oportuno. 6. O afastamento da condenação em honorários advocatícios não configura reformatio in pejus, pois se trata de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, especialmente considerando o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios afastados de ofício. Tese de julgamento: 1. A ação cautelar de caução prévia possui natureza de incidente processual da execução fiscal, não ensejando condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo indevida quando nenhuma das partes pode ser considerada vencida ou causadora indevida da demanda. 3. A revisão da condenação em honorários advocatícios pode ocorrer de ofício, sem configurar reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública e em razão do efeito devolutivo da apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 237; REsp no 1.929.400/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024; AgInt no REsp no 1.960.482/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.03.2022; AREsp no 1.521.312/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020; TJDFT, Acórdão no 1674820, 0703252-75.2022.8.07.0018, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.03.2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão combatida suprimiu verba devida por lei; b) artigo 1.013, §1o, do CPC, sustentando que o efeito devolutivo não autoriza o Tribunal a agravar a situação do recorrente único. Afirma que, ao excluir integralmente os honorários, quando o recorrente buscava majoração, o julgado incorreu em reformatio in pejus. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando links de julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.013, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023